Tribunal: TJES
Processo: 5011440-70.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011440-70.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ALMIR AUGUSTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5011440-70.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A

RECORRIDO:
ALMIR AUGUSTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação
onde a parte autora alega ter sido surpreendida pelo lançamento de compras não reconhecidas em sua fatura bancária, e que, num primeiro momento, a instituição financeira havia concordado em excluí-las, por serem consideradas produtos de fraude.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, de modo que (i) condeno o réu a restituir o autor o valor de R$1.307,92 (um mil trezentos e sete reais e noventa e dois centavos), com juros de mora calculado a partir da citação; e correção monetária calculada a partir do ajuizamento da ação, pelo INPC. Ao mesmo tempo, (ii) condeno o réu ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais, com juros da citação e correção monetária da data da sentença, também pelo INPC. Por fim, (iii) declaro a inexistência do débito e a inexistência da relação jurídica, referente aos contratos de EMPRÉSTIMO BANCÁRIO nº 0060992428, incluído em 07/06/2023, com 84 parcelas, de R$ 189,00, com um total emprestado e liberado de R$ 6.498,13, assim como o contrato na modalidade RCC - nº 0060992594, incluído em 07/06/2023, com reversa de R$ 185,23 com limite de R$ 4.775,09, ambos do Banco FACTA.
”

Em sede recursal,
a instituição bancaria
,
alega
legalidade na contratação digital, da inaplicabilidade de devolução em dobro e inexistência de danos morais.

A
pós compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência
de falha na prestação de serviço, onde a empresa não conseguiu afastar sua responsabilidade perante o consumidor.

Tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

Sob esta ótica, não restou comprovado nos autos que o consumidor realizou a operação impugnada em relação ao contrato , quando a r. Sentença vergastada, asseverou muito bem que :

Cito a sentença:
“
Em síntese, narrou o autor ter sofrido descontos em seu benefício previdenciário, proveniente de um empréstimo bancário acerca do qual não contratou. Aduziu que, embora tenha recebido ligação telefônica da requerida, não aceitou o empréstimo; porém, mesmo assim, o dinheiro foi creditado em sua conta.
Disse que, quando visualizou o numerário disponibilizado, prontamente diligenciou para efetuar a devolução, seguindo as orientações da ré, ocasião onde pagou um boleto bancário emitido pela própria requerida, a fim de que a quantia retornasse para esta. Ocorre que, mesmo após o pagamento daquele boleto, cuja decorrência lógica seria o cancelamento do contrato, a ré, mesmo assim, efetuou descontos no benefício previdenciário do autor, como se o empréstimo estivesse ativo, conforme se evidencia do id 30864887. De fato, o requerente comprovou que, após receber o crédito em sua conta, decorrente daqueles empréstimos a respeito dos quais não anuiu, devolveu a quantia à requerida, consoante se extrai do id 30864885. Reforce-se que, apesar da prolixa defesa, sequer houvera impugnação específica e articulada a respeito do referido documento. Diante desse contexto, em relação ao pleito de inexistência de débito e declaração de inexistência de relação jurídica, penso assistir razão ao autor, por força do que dispõe o art. 19, I, do Código de Processo Civil.
Assim, se efetivamente o autor não anuiu com a contratação, tanto que diligenciou para devolver a quantia, mostra-se indevida a privação do consumidor quanto ao numerário retirado de seu benefício previdenciário, fato que configura falha na prestação de serviço, principalmente porque, mesmo após devolver a quantia, o réu não diligenciou para evitar os descontos indevidos no benefício previdenciário, permanecendo o empréstimo ativo, o que evidencia um serviço inadequado ao fim que se esperava, de modo a possibilitar ao consumidor a devolução da quantia (art. 20, II e §2º, CDC). Tal como consignado acima, os descontos foram indevidamente efetuados, havendo provas anexadas à exordial, de modo que deve o réu arcar com a devolução do valor, no montante total de R$1.307,92 (um mil trezentos e sete reais e noventa e dois centavos), que foi devidamente discriminado na exordial. Quanto aos danos morais, a jurisprudência tem-se firmado no sentido de que a privação de recursos sofrida em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário é suficiente para configurá-lo.
”

As decisões reiteradas destacam
a responsabilidade objetivo das instituições bancarias, conforme súmula 479 do STJ:
“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”

Levando em consideração a situação de hipossuficiência da parte autora e a responsabilidade
objetiva da instituição bancaria,
não sendo provado a regular contratação e não podendo requer da parte autora a prova negativa da contratação.

Sobre os danos morais, as provas dos autos refletem o abalo moral ao autor que excede o mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima,
onde segundo a teoria do desvio produtivo do consumidor, a parte autora perdeu tempo resolvendo uma demanda que não deu causa, com ligações, Procon, aplicativos e outros.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)